Tribunal: STF
Processo: HC 208767
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 675.999/PB - eDOC 3):



     



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.455/1997. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, tendo sido reconhecida a tipicidade da conduta, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 2. O tipo penal do art. 1.º, I, "a", da Lei n. 9.455/1997 é classificado como crime próprio, pois exige condição especial do sujeito ativo, ou seja, é um delito que somente poderá ser praticado por pessoa que tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, como é o caso de policial que extrair confissão do ofendido. 3. Quanto ao decote da causa de aumento do art. 1º, § 4º, II, da Lei n. 9.455/1997, pois a vítima contava com 12 anos completos na data do fato, verifica-se que tal pleito não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação dessa matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Pela referida causa de aumento, conforme a literalidade do art. 1º, § 4º, II, da Lei n. 9.455/1997, a pena deve ser aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, sendo, portanto, irrelevante o fato de a vítima ter 12 anos de idade. 5. Agravo desprovido 



    Alega que a sentença condenatória e o acórdão da apelação não descreveram qualquer conduta do paciente que se adeque ao crime de tortura. Sustenta ainda que o paciente não concorreu de nenhuma forma para a prática delitiva e que o corréu protagonizou todos os fatos narrados na inicial de forma isolada.



    Pede, em breve síntese, a concessão da ordem para que “seja reconhecida a atipicidade da conduta, absolvendo o paciente do delito de tortura, na forma do art. art. 1º, inc. I, ‘a’ da Lei 9.455/97”. 



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  



     



    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente